Tribunal: STF
Processo: Rcl 55963
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos do Processo 0020473-24.2020.5.04.0663, para garantir a observância dos enunciados das Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada, ao efetuar a equiparação de empregado público com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em estatuto, com fundamento no princípio da isonomia, violou os paradigmas indicados.



    Argumenta que: 



    “[...] não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia” (pág. 3 da inicial). 



    Aduz, ainda, que o Tribunal reclamado afastou a vigência do art. 3º do estatuto local (Lei Complementar 203/2008: “Art. 3º Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público”), sem submeter a questão ao órgão especial, em violação à Súmula Vinculante 10.



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    [...] 



    “a) A concessão de medida liminar para SUSPENDER o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº. 0020473- 24.2020.5.04.0663 



    […]



    e) […] seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região; […]” (pág. 10 da inicial).



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nas Súmulas Vinculantes 10 e 37.



    Pois bem.



    O TRT4, ao analisar o recurso ordinário interposto, assim ementou o acórdão:



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 



    Hipótese em que se aplica ao caso o disposto no art. 99 da Lei Complementar Municipal n. 203, a fim de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário base do servidor.



    Entendimento da recente Súmula 119 deste Tribunal.



    Recurso provido” (pág. 1 do documento eletrônico 4).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo também trechos do voto condutor do referido acórdão, in verbis:



     



    “A Lei Orgânica do Município assim dispõe sobre a definição de "servidor": ‘São servidores do Município todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos.’. 



    Entende-se, assim, que se aplica a Reclamante o disposto no art. 99 da Lei Complementar Municipal n. 203, a fim de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o salário base do servidor. 



    […]



    A matéria foi recentemente objeto de Súmula por este Tribunal: ‘Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo.’. Dá-se provimento ao Recurso Ordinário da Reclamante para condenar o Reclamado ao pagamento de diferenças salariais (devidas entre o adicional de insalubridade pago e o devido sobre o seu vencimento básico), em parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição pronunciada, com reflexos em horas extras, férias com 1/3, 13º salários e FGTS, no valor estimado de R$ 13.127,10 e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, na forma da lei” (págs. 3-4 do documento eletrônico 4).



    Por outro lado, este Tribunal fixou as seguintes teses nos paradigmas indicados como violados:



    Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Súmula Vinculante 37: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Nesse contexto, observo que o TRT4 deferiu à empregada pública o pagamento de diferenças relativas ao adicional de insalubridade considerando o salário básico do servidor como base de cálculo, sob o fundamento de que a Lei Complementar Municipal 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município reclamante, equiparando os empregados públicos e os servidores públicos municipais.



    Assim, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que o Tribunal reclamado concedeu aumento de vencimentos à empregada pública com base na regra constitucional da isonomia, em contrariedade à Súmula Vinculante 37. 



    Seguindo essa orientação, cito casos idênticos envolvendo o mesmo ente público: Rcl 52.620/RS, da relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 50.631/RS, da relatoria do Ministro Roberto Barroso; e Rcl 50.819/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Outrossim, observo risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao TRT4. 



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se a beneficiária (pág. 1 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator